Tribunal: TJDFT
Processo: 0025454-88.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0025454-88.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 26827438 a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal requer a retirada do feito da pauta virtual com início em 29 de junho de 2021, às 12h00, e sua inclusão em pauta de julgamento telepresencial. Nos termos do artigo 4o, IV e § 2o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021, as solicitações de retirada de pauta virtual podem ocorrer até o horário de abertura da sessão virtual[1]. Assim, tendo em vista que o pedido foi protocolado tempestivamente, proceda a Secretaria à retirada do feito da pauta virtual com início na data de amanhã, 29 de junho de 2021, incluindo-o em pauta de julgamento telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. (...) §2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.